Tribunal: TJDFT
Processo: 0743287-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743287-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVALDO ELIAS MURAD, MARIA JOSE VIDAL BRAGA MURAD AGRAVADO: MASSA FALIDA DE MAGASA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso (ID 20099349). Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora